Tribunal: TJES
Processo: 5044081-38.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044081-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: SEBASTIAO PEDRO DE FREITAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. MICROEMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC POR COMPLEXIDADE. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. QUEDA ABRUPTA DE FATURAMENTO NA PLATAFORMA IFOOD. INDENIZAÇÃO MANTIDA (R$ 8.598,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5044081-38.2024.8.08.0024

Recorrente: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA.

Recorrido: SEBASTIÃO PEDRO DE FREITAS - ME

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA E INTERNET. MICROEMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO (DELIVERY). INTERRUPÇÃO TOTAL DO SERVIÇO EM DOMINGO DE PICO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). PRELIMINARES DE NULIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE FATURAMENTO BRUTO E LUCRO LÍQUIDO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 6º, LEI 9.099/95). APLICAÇÃO DE REDUTOR DE 40% A TÍTULO DE CUSTOS OPERACIONAIS. ÔNUS DA PROVA DA MARGEM DE LUCRO QUE COMPETIA AO RECORRIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo regular

.

Recebo-o apenas no efeito devolutivo (Art. 43, Lei 9.099/95).

II. PRELIMINARES

Nulidade por Ausência de Fundamentação:
Rejeito.

O magistrado não está obrigado a exaurir todos os argumentos das partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para sustentar sua conclusão

.

Incompetência por Complexidade:
Rejeito.

A lide versa sobre a interrupção total do sinal em data certa (18/08/2024), fato admitido pela própria ré ao informar o restabelecimento apenas no dia posterior

. Prova documental sistêmica é suficiente (Enunciado 54 FONAJE).

III. MÉRITO

Relação de Consumo:
Aplica-se o CDC pela Teoria Finalista Mitigada, dada a vulnerabilidade técnica da microempresa frente à operadora de grande porte
.

Falha no Serviço:
A responsabilidade da recorrente é objetiva (Art. 14, CDC).

A alegação de falha no equipamento "ONU" do cliente não foi acompanhada de prova técnica robusta capaz de romper o nexo causal, ônus que competia à ré (Art. 373, II, CPC).

Lucros Cessantes:
Restou comprovado que o autor faturou R$ 0,00 na plataforma
iFood
no domingo do incidente, enquanto sua média nos três domingos anteriores foi de R$ 8.598,00

.

Do Quantum (Reforma):
A sentença de piso equivocou-se ao condenar a ré ao pagamento do
faturamento bruto
médio. O lucro cessante, por definição legal (Art. 402, CC), é o que a parte deixou de
lucrar
(ganho líquido) e não o que deixou de
receber
(receita bruta).

O faturamento de um restaurante delivery envolve custos fixos e variáveis (insumos, embalagens, taxas do
marketplace
e logística).

Indenizar o valor bruto implicaria em enriquecimento sem causa do autor

.

Considerando que o Recorrido não apresentou balancetes ou DRE para comprovar sua margem de lucro real, e que
incumbia a ele o ônus de demonstrar que sua lucratividade seria superior à média de mercado
, arbitro, por equidade e prudência (Art. 6º, LJE), um redutor de
40% (quarenta por cento)
sobre o valor médio de faturamento a título de despesas operacionais preservadas
.

Cálculo:
Média bruta (R$ 8.598,00) (-) 40% de custos operacionais =
R$ 5.158,80
.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença tão somente no tocante ao valor da indenização por lucros cessantes, fixando-a em
R$ 5.158,80 (cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)
, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária nela fixados

.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)